Tribunal: TJDFT
Processo: 0019674-27.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NO REPARO DE VEÍCULO. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDAE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA, SEGURADORA E OFICINA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL EXISTENTE.

1- A montadora é solidariamente responsável, juntamente com a seguradora e a oficina, pela falha na prestação do serviço, consistente no atraso de quase quatro meses para conclusão dos reparos no veículo em razão da demora na entrega de peças de reposição.

2- Passando à condição de vencedor, deve ser afastada a condenação do autor a pagar honorários sucumbenciais à 2a ré, que passou à condição de vencida.

3- Configura dano moral o atraso de quase quatro meses para conclusão dos reparos no veículo do autor.

4- Negou-se provimento ao apelo da 1a ré. Deu-se provimento ao apelo adesivo do autor. Julgou-se prejudicado o apelo da 2a ré.